Tribunal: TJSP
Processo: 1002224-42.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de despacho saneador. Preliminar rejeitada. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ausente prova de quitação de todas as parcelas ajustadas. Histórico de pagamentos que aponta a existência de uma parcela em aberto. Contrato não quitado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de despacho saneador. Preliminar rejeitada. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ausente prova de quitação de todas as parcelas ajustadas. Histórico de pagamentos que aponta a existência de uma parcela em aberto. Contrato não quitado. Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Inscrição legítima. Dano moral inocorrente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.